Tribunal: TJBA
Processo: 8060324-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060324-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DA ANVISA. INEXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS EFICAZES NO SUS. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ PREENCHIDOS. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela em ação civil pública, sob fundamento de ausência de comprovação do uso prévio de terapias fornecidas pelo SUS e da eficácia do canabidiol.

2.
Pretensão de fornecimento de medicamentos à base de canabidiol a paciente diagnosticad
o
com paralisia cerebral e epilepsia refratária, mediante laudo médico que atesta a ineficácia das terapias convencionais e a necessidade do fármaco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão judicial de medicamento à base de canabidiol, não registrado na ANVISA, mas com importação autorizada, diante da comprovação da imprescindibilidade clínica, da inexistência de substituto terapêutico e da incapacidade financeira do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saúde é direito fundamental e dever do Estado (CF/1988, art. 196), com responsabilidade solidária entre os entes federativos.

4.
A ausência do medicamento à base de canabidiol

nos protocolos do SUS e na RENAME não impede seu fornecimento, desde que comprovada sua necessidade clínica, conforme entendimento jurisprudencial e os requisitos do Tema 106 do STJ.

5. O fornecimento de medicamentos não registrados na ANVISA pode ser autorizado judicialmente quando há: (i) autorização excepcional de importação; (ii) laudo médico circunstanciado que ateste a necessidade e a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS; e (iii) incapacidade financeira do paciente, conforme Tema 106 do STJ.

6. O Tema 500 do STF não se aplica a medicamentos à base de canabidiol, em razão da autorização excepcional da ANVISA para importação, conforme Resolução RDC n. 335/2020.

7. O parecer do NAT-JUS possui caráter opinativo e não vinculativo, sendo a prescrição médica elemento preponderante na definição da terapêutica adequada.

8. A recusa do fornecimento, diante das evidências clínicas, viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proteção contra omissão estatal na tutela do direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
É admissível a concessão judicial de medicamento à base de canabidiol, mesmo sem registro na ANVISA, desde que comprovada a imprescindibilidade clínica, a inexistência de alternativas terapêuticas eficazes disponíveis no SUS e a incapacidade financeira do paciente, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

2.
A autorização excepcional da ANVISA para importação supre, para efeitos judiciais, a ausência de registro sanitário nacional.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060324-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .